Tribunal: TJDFT
Processo: 0754744-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0754744-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDA SILVA DO NASCIMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos do processo n. 0712035-05.2025.8.07.0001, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 220666604): A parte ré apresentou contestação e reconvenção. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, CF, art. 5o, LXXIV. Sem comprovação de insuficiência de recursos, não há direito ao benefício, conforme previsão constitucional. A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. O STJ, aliás, sedimentou entendimento de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e que o juiz pode, de ofício, revisar o benefício da assistência judiciária gratuita. Segundo a LOMAN, art. 35, inciso VII, também, é dever de o magistrado exercer assídua fiscalização sobre os subordinados, “especialmente no que se refere à cobrança de custas e emolumentos, embora não haja reclamação das partes”. O juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Assim, mesmo que não haja reclamação ou impugnação da parte contrária, o magistrado tem o dever de fiscalizar o recolhimento de custas e a simples afirmação da parte de que não tem condições não lhe retira esse dever, porque está exercendo fiscalização sobre a arrecadação de dinheiro público. Nesse contexto, os documentos juntados pela ré não são suficientes para provar que a parte faz jus à gratuidade de justiça. Da análise dos documentos, constata-se que a ré aufere renda líquida superior a R$ 12.000,00, conforme Id 246980487 e seguintes, o que não a qualifica como hipossuficiente. Ademais, ressalte-se que a requerida não juntou documentos que comprovem gastos extraordinários que sufoquem seu orçamento doméstico. Portanto, indefiro a gratuidade de justiça à parte ré. Intimo a requerida a recolher as custas referentes à reconvenção, sob pena de inépcia, no prazo de 15 (quinze) dias. No agravo de instrumento (ID 79446182), requer “(i) a concessão de efeito suspensivo ao agravo ou, subsidiariamente, tutela provisória para suspender os efeitos da decisão agravada no tocante à exigência de recolhimento das custas referentes à reconvenção e demais atos que impliquem ônus imediato à parte, até o julgamento final do agravo; (ii) caso Vossa Excelência não entenda pela atribuição automática de efeito suspensivo, requer-se que o Relator determine a dispensa do recolhimento do preparo e que seja admitido o agravo sem prévio recolhimento das custas, nos termos do art. 101, §1o, do CPC” (p. 3). Para tanto, afirma que os valores indicados são anuais e não mensais, de modo que a sua renda líquida é de R$ 2.366,37 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos). Alega que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, necessitando de prova robusta em contrário, nos termos do Tema Repetitivo 1.178. Preparo não recolhido. Recurso tempestivo. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal seja a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De acordo com o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, acerca do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a plausibilidade do direito, o STJ concluiu o julgamento do Tema Repetitivo 1.178, segundo o qual: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Analisando os autos na origem, a decisão impugnada indeferiu o benefício apenas considerando os vencimentos da parte, sem ponderar sobre a situação subjetiva de endividamento ou de vulnerabilidade econômica, o que restou vedado pela Corte Cidadã. Com relação ao fundado receio de dano irreparável, o juízo na origem sinalizou que a falta de recolhimento das custas iniciais ensejará na extinção da reconvenção. Nesse contexto, diante da possibilidade de indeferimento da petição inicial reconvencional dos autos na origem, reputo presente o requisito. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo para dispensar as custas na origem até o julgamento de mérito sobre o deferimento da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator